Tribunal: TJBA
Processo: 8015606-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015606-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: DANIEL ANDERSON DE SOUZA LEITE

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO

Advogado(s)
:
NAYANA CRUZ RIBEIRO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou, por unanimidade, recurso anterior interposto contra decisão da Transpetro. A parte embargante alegou existência de omissão e contradição na decisão, requerendo o esclarecimento de pontos que reputava não suficientemente enfrentados, sobretudo no tocante à análise do pedido de tutela provisória e ao direito à nomeação em concurso público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e adequada, demonstrando que o juízo de origem não indeferiu o pedido de liminar, apenas postergando sua apreciação para momento posterior ao contraditório, conforme autorizado pelo art. 300, § 2º, do CPC.

A pretensão recursal busca rediscutir matéria já decidida, o que é incabível em sede de embargos de declaração, por se tratar de via processual destinada exclusivamente à correção de vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC.

A análise do mérito recursal, neste momento, configuraria indevida supressão de instância, pois o juízo de origem ainda não se pronunciou sobre o pedido de tutela de urgência.

A jurisprudência consolidada do STF (Tema 784, RE 837.311/PI) e do STJ (RMS 53.495/SP) reconhece que a aprovação em concurso para cadastro reserva não gera direito subjetivo à nomeação, salvo em hipóteses de preterição arbitrária.
Para fins de prequestionamento, a rejeição dos embargos não impede o reconhecimento de eventual vício pelo tribunal superior, conforme art. 1.025 do CPC, que consagra o prequestionamento ficto.

A utilização dos embargos para rediscutir o mérito, sem a presença de vício processual, pode configurar má-fé processual, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A ausência de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material impede o acolhimento dos embargos de declaração.
A pretensão de rediscutir matéria já decidida é incompatível com a via aclaratória.

A análise de pedido liminar postergada para após o contraditório não configura indeferimento nem risco de lesão a justificar intervenção judicial.

O art. 1.025 do CPC consagra o prequestionamento ficto, mesmo com a rejeição dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, § 2º; 1.022; 1.025; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015 (Tema 784); STJ, RMS 53.495/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 08.05.2017; STJ, AgInt no REsp 1650256/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 09.05.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
8015606-43.2025.8.05.0000
,
em que figura como Embargante
DANIEL ANDERSON DE SOUZA LEITE

e, como Embargado,
PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em REJEITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA